Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745474-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: EUCLIDES IDERIO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EUCLIDES IDERIO DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “para condenar as requeridas ao pagamento do valor de e R$ 38.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o dia 11 de julho de 2020 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Na origem, o apelado propôs ação de cobrança em desfavor de G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Alegou que aderiu à sociedade em conta de participação G44 BRASIL SCP, a qual tem como sócia ostensiva a G44 BRASIL S/A, para fins de investimento no mercado financeiro. Após realizar aportes consideráveis na sociedade, as partes chegaram a formalizar acordo para devolução dos valores investidos, porém as rés descumpriram a avença e jamais restituíram os valores. A matéria a ser analisada no recurso foi submetida ao incidente de resolução de demandas repetitivas, objeto do IRDR no 20, instaurado nos autos do PJE n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Conforme decisão proferida naquele feito, pela relatora, Desembargadora Leila Arlanch, houve admissão da procedibilidade do IRDR, pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ?pirâmide financeira; b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira”. Em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, observa-se que, apesar de já ter ocorrido a sessão de julgamento do IRDR 20, ainda não houve a publicação do respectivo acórdão, tampouco certificação do seu trânsito em julgado. Assim, como o recurso interposto pelas rés pressupõe análise acerca do regime jurídico aplicável à relação entre as partes, determino a suspensão do trâmite processual deste processo, nos termos da decisão acima mencionada. Aguarde-se na secretaria o trânsito em julgado do respectivo IRDR (processo no. 0740629-08.2020.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator